Tribunal: TJDFT
Processo: 0749340-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749340-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DOS ARTESANATOS E ARMARINHOS LTDA, DEOCLIDES DE SOUSA LEITE, DENISE PEREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEI DIAS LELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0706827-22.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, formulado com o objetivo de localizar vínculo empregatício dos executados para eventual penhora salarial. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente requer a expedição de ofício ao CAGED para fins de penhora do percentual de eventuais dos vencimentos do executado a fim de satisfazer o débito da presente execução. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade das verbas salariais, relativizadas somente quanto à execução de alimentos, não merece prosperar o pedido do credor. Quanto ao mais, retornem-se os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 246092598, que determinou a suspensão dos autos até 13/08/2026 (cédula de crédito bancário de ID 229783954). Intime-se.” O agravante sustenta que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis em nome dos devedores e que a consulta ao CAGED seria medida legítima e proporcional para viabilizar a satisfação do crédito. Alega que a decisão estaria equivocada ao considerar impenhoráveis os salários, pois a jurisprudência admite mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor. Afirma que o indeferimento da medida comprometeria a efetividade da execução e violaria o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de consulta ao CAGED como meio de persecução patrimonial, especialmente diante do esgotamento das diligências típicas de execução. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente autorização para expedição de ofício ao CAGED. Preparo no ID 78223473. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator